Tribunal: TJBA
Processo: 8002382-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002382-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUEL JOSE JESUS SANTOS Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ISRAEL SANTANA DE ANDRADE DIAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DA G-CET. POLICIAL MILITAR. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002382-38.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e como embargados, MANUEL JOSE JESUS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)